Tribunal: TJPA
Processo: 0016450-43.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016450-43.2017.8.14.0006

APELANTE: GLEICIANE MODESTO NEVES, LUCIANO FRANCA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0016450-43.2017.8.14.0006

COMARCA DE ANANINDEUA (2ª Vara)

APELANTE: GLEICIANE MODESTO NEVES – Adv. José Mauricio Nahon OAB/PA nº 4.662

APELANTE: LUCIANO FRANÇA FERREIRA – Def. Público Marcio Cruz

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: URBANO PEREIRA FERREIRA – Ard. Arlindo Costa OAB 13998, e outros

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: Dr. ALTEMAR DA SILVA PAES – Juiz Convocado

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO. DOIS RÉUS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO. INVIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Aquele que planeja ou dá cobertura para a prática de roubo, executado com o emprego de uma faca, deve responder pelo resultado dos fatos ocorridos no desdobramento causal da ação delituosa, uma vez que contribuiu para a configuração do tipo fundamental.

2. Ao planejar o crime e dar cobertura para sua consumação, tendo presenciado o momento em que o corréu desferiu as facadas e nada fez para detê-lo, a recorrente aderiu à conduta daquele que efetuou as lesões, indicando que também assumiu o risco do evento morte da vítima.

3. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, somente se faz necessária quando o quantum aplicado na sentença recorrida se mostrar inadequado, o que não ocorreu.

4.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal CONHECER DOS RECURSOS E LHES NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 34ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias sete e dezesseis do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 16 de novembro de 2022.

Des.or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, que condenou os réus LUCIANO FRANÇA FERREIRA e GLEICIANE MODESTO NEVES, pela prática da conduta descrita no art. 157, §3º, II, do Código Penal c/c art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.072/90 (crime de latrocínio), às respectivas penas de 24 (vinte e quatro) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa; e 20 (vinte) anos, 03 (três) meses e 01 (um) dia de reclusão e ao pagamento de 104 (cento e quatro) dias-multa; a ser cumprido em regime inicialmente fechado.

Narra a exordial acusatória que, no dia 19/10/2017, por volta das 03h00min, na Rua Valdomiro Souza, no Município de Ananindeua, a vítima Urbano Pereira Ferreira encontrava-se em sua residência dormindo, juntamente com seu filho menor, quando foi surpreendida pelos réus Luciano França Ferreira, e Gleiciane Modesto Neves que, em comunhão de desígnios, adentraram na residência e, mediante extrema violência e grave ameaça, agrediram a vítima brutalmente, bem como desferiram golpes utilizando arma branca do tipo faca, e, em ato continuo, subtraíram um televisor de LCD Phillips “42’’, além de 01 (um) aparelho de DVD de marca LG, tendo o ofendido vindo a óbito no local do fato.

Consta, ainda, que o menor (filho da vítima), foi levado para o banheiro, onde foi amordaçado, além de ter tido pés e mãos atadas.

A denúncia foi recebida (fl. 08) e, após regular instrução, o juízo a quo julgou procedente as acusações, condenando os réus nas sanções supra mencionadas (sentença fls. 128/137), decisão contra qual se insurge a defesa de ambos os condenados, através de razões distintas.

LUCIANO FRANÇA FERREIRA, por meio do Órgão da Defensoria Pública, em suscintas razões (fl. 147), questiona, unicamente, a dosimetria da pena base, requerendo o seu redimensionamento.

Em contrarrazões (fls. 148/151), o Ministério Público pugnou pelo total improvimento do apelo.

GLEICIANE MODESTO NEVES, também por meio da Defensoria Pública (fls. 165/166), requer a desclassificação da conduta para a forma descrita no art. 157, §2º, II, do Código Penal (crime de roubo majorado pelo concurso de pessoa).

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas manifestou-se pelo “conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação interposto pelos réus Luciano Franca Ferreira e Gleiciane Modesto Neves”. Textuais (fls. 175/178).

Em 16/11/2020, foi atravessada nos autos Procuração, assinada pela recorrente Gleiciane Modesto Neves, outorgando poderes ao advogado José Mauricio Nahon, OAB/PA nº 4.662 (ID 8798390).

É o relatório.
À douta revisão do Dr. Altemar da Silva Paes, juiz convocado.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos presentes apelos.

Uma vez que se tratam de razões distintas, passo a análise individualizada de cada um deles, iniciando pelo pedido da recorrente
Gleiciane Modesto Neves
que, em suas razões, requer a desclassificação da conduta do crime de latrocínio para a de roubo majorado pelo concurso de pessoa, sob o argumento de que esta não teve participação na ação que levou a morte da vítima
(animus necandi)
, já que a sua intenção era unicamente de subtrair os bens da vítima para comprar drogas.

Sem razão.

Com efeito, o delito de latrocínio, previsto no artigo 157, § 3º, segunda parte, do Código Penal, é crime contra o patrimônio qualificado pelo resultado morte, sendo certo que a vontade primária do agente é ofender o patrimônio da vítima, valendo-se, para tanto, de sua morte ou da morte de terceiros, como meio.

Possível concluir, portanto, que, para a configuração do crime de latrocínio, isto é, do roubo qualificado pelo resultado morte, a finalidade primordial é a subtração do patrimônio da vítima.

Sobre o latrocínio, vejamos a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO C/C CORRUPÇÃO DE MENORES PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. LAUDO PERICIAL. PALAVRAS DAS VÍTIMAS SOBREVIVENTES. TESTEMUNHAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO ANIMUS NECANDI E LIAME SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

2. Demonstrada a aceitação da prática do crime de roubo com a utilização de armas, entende-se presumível a assunção do risco de produzir o resultado morte, o que garante a condenação pela prática do crime de latrocínio a todos os coautores do delito. (2020.02164182-13, 214.798, Rel. Maria Edwiges Miranda Lobato, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 28/09/2020)

Ora, quem pega uma faca e desfere várias facadas na vítima, tem a intenção de matar e não apenas causar lesões, sendo que, no caso presente, nota-se, claramente, a presença do animus necandi na ação delituosa perpetrada pelo corréu Luciano, tendo a apelante Gleiciane apoiado e dado suporte ao assalto, já que foi a responsável por subtrair os objetos da residência, além de amordaçar, amarrar e impedir que o filho da vítima praticasse qualquer ação com vista a impedir a prática do crime, assumindo o risco do resultado morte.

Vejamos as declarações do menor “L.F.F.”, de 10 anos de idade, filho da vítima, que se encontrava no local do crime e presenciou os fatos, declarou, em juízo (mídia fl. 33), com riqueza de detalhes os fatos, onde afirmou que no dia do crime estava dormindo com seu pai, ora vítima, Urbano Pereira Ferreira quando, por volta das 03h00min, despertou com seu pai pedindo ajuda e gritando seu nome.

Disse que, quando acordou, viu que estavam Luciano e Gleiciane batendo em seu pai, momento em que o homem (que foi identificado como sendo Luciano Ferreira, inquilino da kitnet de propriedade da vítima), ordenou que a mulher (identificada como Gleiciane) o levasse para o banheiro e o amarrasse, tendo Gleiciane amarrado seus braços, pernas e lhe amordaçado com uso de uma corda e toalha.

Narrou, também, que Gleiciane apagou a luz da residência, e ficou lhe segurando enquanto Luciano desferia as facadas em seu pai, tendo ambos presenciado tudo.

Verbalizou, que conhecia os dois réus, pois eles haviam alugado um “kitnet” do seu pai uns dois meses antes e eles sempre pediam para o seu pai guardar comida na geladeira e para fazer comida em sua casa, pois o “kitnet” deles só tinha uma rede e um colchão.

Falou, que os réus entraram na casa porque foram buscar uma mochila que haviam deixada no mesmo dia a tarde. Narrou que, após ter esfaqueado seu pai, Luciano e Gleiciane deram chutes no rosto dele (seu pai), além de lhe ter ameaçado (testemunha menor), dizendo que, se reagisse, em cinco minutos iriam matá-lo quando saísse da delegacia, tendo Gleiciane ordenado o menor a obedecer.

Após, saíram levando uma televisão Philips grande e um DVD e o trancaram levando a chave da casa; que quando chegaram na esquina eles foram presos por uma viatura policial. Que acionou a polícia por celular e o vizinho que presenciou os dois réus fugindo também ligou para a polícia.

Nesse contexto, sobre o dolo, se consolidou o entendimento de que a real intenção do agente deve ser aferida pelas circunstâncias exteriores que envolvem o fato, por ser impossível saber o seu íntimo, no momento da ação delituosa.

Dessarte, ao contrário do alegado pela defesa de Gleiciane, constato que as provas dos autos atestam, de modo satisfatório, a efetiva intenção ou aceitação do resultado morte pela corré, razão pela qual a apelante também deve responder pela prática do crime de latrocínio, não devendo prosperar, pois, o pedido de desclassificação.

Em suma, não há dúvidas de que, ao planejar o crime e dar cobertura para sua consumação, tendo presenciado o momento em que o correu desferiu as facadas e nada fez para detê-lo, a recorrente aderiu à conduta daquele que efetuou as lesões, indicando que também assumiu o risco do evento morte da vítima.

Assim, o recurso de Gleiciane Modesto Neves deve ser improvido.

Passo a análise das razões de Luciano França Ferreira que, em suas suscintas razões (fl. 147), questiona, unicamente, a pena base fixada na sentença.

Inicialmente, assevero que a fixação da pena-base em quantum superior ao mínimo previsto no tipo penal certamente é possível, porém, depende da incidência convergente das circunstâncias judiciais em desfavor do acusado, a recomendar severo agravamento da reprimenda corporal aplicada, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Para melhor análise, vamos aos termos da sentença, na parte que interessa:

RÉU LUCIANO FRANÇA FERREIRA

Na primeira fase de fixação da pena, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Quanto à culpabilidade do réu, a vista dos elementos disponíveis nos autos entendo que a conduta do denunciado extrapola a regular reprovabilidade inerente ao tipo penal de que é acusado, pois o mesmo agiu de forma consciente e premeditada, pediu para o locador do kit net onde morava para guardar uma mochila com roupas em sua residência, e, durante a madrugada, com apoio da ré Gleiciane, quando teria acabado a droga que estavam consumindo e o dinheiro, resolveram praticar o roubo, assim, bateram na porta da vítima pedindo a mochila que estava guardada e quando ele foi entregar entraram na residência para roubar, porém, durante a prática do delito o réu passou a travar uma luta corporal com o acusado e lhe desferiu as facadas, que culminaram com a morte do mesmo, bem como, durante o delito o réu se deparou com o filho da vítima, de 10 anos de idade, e, apesar de ter visto a criança no local, tendo conhecimento de que era seu pai, continuou a agredir o ofendido, e mandou que a ré levasse a criança e o amarrasse, após quando estavam saído da residência ameaçou a criança de morte, quando saísse da delegacia, se ele pedisse socorro imediatamente, demonstrando muita ousadia na prática criminosa, merecendo maior censura sua conduta.

(...)

As circunstâncias do crime agravaram a prática do delito, pois foi praticado durante a madrugada, aproveitando-se que o ofendido estava dormindo e o acordou para entregar a mochila, portanto, estava sonolento e, provavelmente, não ofereceu muita resistência à invasão perpetrada pelos denunciados, bem como, praticou o delito na presença do filho da vítima, que era uma criança, e, após o deixaram amarrado e preso dentro da residência com o ofendido no chão e sem vida. Tais fatos demonstram as circunstâncias negativas do ilícito.

(...)

Atento às circunstâncias acima analisadas, fixo a pena base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinqüenta) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena.

Presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, b, do CPB, qual seja, ter o agente confessado a prática do delito, razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa.

Verifico a presença da agravante prevista no art. 61, II, aliena h, do CP, no caso dos autos ter cometido o crime contra maior de 60 (sessenta) anos, razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto) meses, mantendo o patamar da pena base, qual seja, 24 (vinte e quatro) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase de fixação da pena, permanece a sanção de 24 (vinte e quatro) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa, a qual torno definitiva por não haver causas de aumento e diminuição de pena a serem considerados. (...).” destaquei.

Como visto na sentença aqui transcrita, o magistrado considerou desfavoráveis os vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime, fixou a pena base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, ou seja, na média legal, que no meu entendimento resta imune de reformas.

Isso porque, o fato de o réu, de forma premeditada, ter se aproveitado da relação de confiança existente entre ambos para adentrar na residência da vítima durante a madrugada e praticar o crime sem se importar com o fato de que o filho menor desta (que possuía 10 anos de idade) estava assistindo a toda a ação criminosa, justifica, e muito, o afastamento da reprimenda do mínimo legal.

Ademais, insta sempre frisar que basta que seja negativado um vetor, para que se justifique o afastamento da pena base do mínimo legal, nos termos da Súmula de nº 23 deste Egrégio Tribunal.

Por outro lado, tenho que, na segunda e terceira fases, a sentença deve manter-se, mais uma vez, inabalada, já que o magistrado, de forma certeira, justa, adequada e proporcional reconheceu, na segunda fase, a presença da agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal (crime praticado contra maior de 60 anos), bem como a atenuante da confissão, e fixou a pena, em definitivo, no patamar de 24 (vinte a quatro) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 145 (cento e quarenta e cinco) dias multa, pela prática do crime de latrocínio.

Na mesma esteia, tenho que a dosimetria da pena fixada a recorrente Gleiciane Modesto Neves resta justa, proporcional e imune de reformas.

Diante de todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço de ambos os recursos e lhes nego provimento, para que a sentença seja mantida na sua integralidade.

É o meu voto.

Belém, 16 de novembro de 2022.

Des.or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 17/11/2022